Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009314-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.653.700/0002-52 (AGRAVANTE), ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.653.700/0003-33 (AGRAVANTE), ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.653.700/0004-14 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SUA CONCESSÃO – ALMEJADA PERMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE SUAS PROPRIEDADES SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – AUSÊNCIA ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão da antecipação da tutela recursal,
é
necessária que a ameaça ao direito líquido e certo direito do autor já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se evidencia dos documentos colacionados com a exordial.

Cabe à parte autora trazer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus de que os Recorrentes não se desincumbiram.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outros
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 5° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no.
1018067-55.2021.8.11.0041, impetrado pelos Agravantes,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de medida liminar para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de produtos entre estabelecimento de uma mesma empresa (filiais Mato Grosso/matriz Minas Gerais), bem como que seja determinado que a autoridade Impetrada se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a eventual lançamento/exigência do tributo em questão, ou que resulte na indisponibilidade da mercadoria.

Os Agravantes relatam que o Estado de Mato Grosso, “
ao responder à consulta, informou que manteria a exigência de recolhimento de ICMS na remessa de mercadorias entre filiais (Agravantes) e sua matriz, o que é reconhecidamente ilegal e inconstitucional”.

Esclarecem os Agravantes que o seu objetivo não é obter um “salvo-conduto” ou inibir qualquer tipo de fiscalização.

Ressaltam que “
há certeza que ao realizar as remessas de mercadorias entre filial e matriz, o Agravado impedirá o trânsito da mercadoria, ou lavrará um Termo de Apreensão e Depósito contra as Agravantes por não recolhimento do imposto, o qual é cobrado sem que ocorra seu fato gerador. O que, por si só, já fundamenta este Mandado de Segurança preventivo e sua Tutela de Evidência, pois há justo receio de sofrer lesão ao seu direito”.

Sustentam que
“Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimentos definitivos prescrevendo a não ocorrência de fato gerador quando do deslocamento de mercadorias entre matrizes e filiais, ainda que estas estejam em Estados distintos, pedindo vênia, se não há evidência com estes entendimentos informados, a tutela de evidência foi criada natimorta, pois impossível seu preenchimento”
.

Requer, ao fim, a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, ou, caso não seja esse o entendimento, a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reformada a decisão monocrática para conceder o efeito ativo para declarar a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimento de uma mesma empresa (filiais Mato Grosso/matriz Minas Gerais), bem como determinar que o Agravado fiscalize, mas se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a eventual lançamento/exigência do tributo em questão até final decisão de mérito.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 92010997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

A despeito do louvável esforço empreendido pelos Agravantes, tem-se que a decisão ora agravada não merece reforma.

Indeferido pelo Juízo de piso, o pedido de tutela de evidência, os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, o qual, no entanto, fora indeferido por este Relator (Id.

90209950).

Contra a referida decisão monocrática restou interposto o presente Agravo Interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da interposição do agravo de instrumento, sem que tenha sido, contudo, colacionado algum documento novo que amparasse as alegações do recorrente.

Dessa forma, tem-se que a insurgência dos Agravantes não deve prosperar, posto que suas alegações não possuem força suficiente para alterar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mormente diante da inexistência de fato novo.

Por oportuno, convém consignar que a decisão por mim proferida no recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão

medida liminar em sede recursal, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme

artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Por óbvio, a apreciação recursal do caso cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido de tutela de evidência, uma vez que matéria nitidamente meritória, em contrapartida, deve ser reservada para momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Nesse aspecto, ao negar a concessão do efeito suspensivo pretendido,
o entendimento foi no sentido de que, nesta fase de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

O Mandado de Segurança, ação originária deste agravo, tem natureza preventiva, de modo que os Impetrantes pretendem que as operações de transferência de mercadorias entre as suas propriedades não sofram a incidência de ICMS.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão da antecipação da tutela recursal,
é
necessária que a ameaça ao direito líquido e certo direito do autor já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se evidencia dos documentos colacionados com a exordial.

Assim,
c
abe à parte autora trazer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus de que os Recorrentes não se desincumbiram.

De fato, os Agravantes não juntaram nos autos evidências que as mercadorias a serem transportadas a eles pertencem, bem que assim será remetido aos estabelecimentos de sua propriedade, posto que trouxe aos autos apenas os atos constitutivos e comprovantes de inscrições e de situação cadastral das empresas agravantes.

Ainda, os Impetrantes/Agravantes não demonstraram a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade.

Cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvoconduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(TJMT - N.U 1007152- 41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

TRIBUTÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Sentença retificada.

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - NU 0002138-34.2017.8.11.0010; SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; jul. 23/06/2020)

Assim, no caso em apreço, ao compulsar atentamente os autos e todos os documentos juntados pelos Agravantes não vislumbro, por ora, a probabilidade e excepcionalidade ou a presença do dano irreparável, pois como é cediço, a comprovação do direito líquido e certo deve ser feita de forma palpável e de plano (independentemente de ser mandado de segurança repressivo ou preventivo).

Com isso, não vislumbro a presença de fundamentação fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão recorrida e, por consequência, a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A propósito, observa-se que, na presente hipótese, os agravantes não apresentaram elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.

(TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021